Tribunal: TJBA
Processo: 8021497-42.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021497-42.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADEMILDES VALENCA DA COSTA Advogado(s): ANGELICA DE JESUS SALES, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA POR SUBSTITUTO PROCESSUAL. ART. 9º DO DECRETO Nº 20.910/32. PRAZO QUE RECOMEÇA PELA METADE. TÍTULO ILÍQUIDO. TERMO INICIAL CONDICIONADO À LIQUIDEZ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COLETIVA COM RECONHECIMENTO DE ILIQUIDEZ. AJUIZAMENTO DENTRO DO BIÊNIO E MEIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Ademildes Valença da Costa contra sentença proferida pela 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que extinguiu o cumprimento individual, com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva. A sentença considerou como termo inicial o trânsito em julgado da fase de conhecimento em 26/03/2019 e aplicou prazo de dois anos e meio, com fundamento na Súmula 383 do STF e no Decreto nº 20.910/32. A apelante sustenta que a execução coletiva ajuizada pela ASPRA em 26/07/2019 interrompeu a prescrição e que o prazo apenas recomeçou em 07/02/2023, data do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a iliquidez do título. O Estado da Bahia, em contrarrazões, defende a manutenção do julgado por alegado transcurso integral do prazo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu prescrição da pretensão executiva individual, considerando (i) a interrupção do prazo pelo ajuizamento de execução coletiva por substituto processual e (ii) o impacto da iliquidez do título na contagem do prazo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a prescrição para todos os beneficiários do título judicial coletivo, afastando a inércia e fazendo o prazo recomeçar a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/32. 4. A execução coletiva foi proposta em 26/07/2019, após o trânsito em julgado de 26/03/2019, constituindo causa interruptiva do prazo prescricional para a execução individual. 5. A execução coletiva foi extinta sem resolução do mérito em 07/02/2023, com reconhecimento da iliquidez do título e necessidade de individualização, marco que delimita o último ato do processo interruptivo para reinício da contagem. 6. Sendo o título ilíquido, a prescrição da pretensão executória somente se inicia quando presentes os parâmetros que o tornem certo, líquido e exigível, não correndo prazo durante a discussão sobre a liquidez e a individualização, por ausência de inércia do credor. 7. Proposta a execução individual em 16/04/2024, o ajuizamento ocorre dentro do intervalo de dois anos e meio contado do último ato interruptivo em 07/02/2023, afastando a prescrição reconhecida na origem. 8. Reformada a sentença extintiva, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do cumprimento de sentença, com a individualização e apuração do crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A execução coletiva ajuizada por substituto processual interrompe a prescrição da pretensão executiva individual dos beneficiários do título coletivo. 2. Interrompida a prescrição contra a Fazenda Pública, o prazo recomeça a fluir pela metade a partir do último ato do processo interruptivo, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 383 do STF. 3. Em sentença coletiva ilíquida, a prescrição da pretensão executória somente se inicia quando o título se torna líquido e exigível, não correndo prazo durante a discussão de liquidez e individualização. 4. É tempestiva a execução individual ajuizada dentro de dois anos e meio contados do último ato da execução coletiva interruptiva. _____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 9º; CPC/2015, arts. 931 e 934; Súmula 383/STF. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000347-97.2023.8.05.0090, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, pub. 10/04/2024; STJ, AgInt no REsp 1.960.015/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 01/04/2022; STJ, REsp 1.751.667/RS, Relª. Minª. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 01/07/2021; STJ, AgInt no AREsp 2473571/MA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe 03/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06